Tribunal: TJSP
Processo: 2066365-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2066365-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante MAYRA
CINCINATO DE CAIRES CLARO e Paciente KAIQUE MARCIANO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
denegaram a presente ordem de habeas corpus., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066365-07.2020.8.26.0000 -Voto no 41504
2
Voto 41.504
Habeas Corpus n. 2066365-07.2020.8.26.0000 São Paulo
Processo n. 1506805-89.2020.8.26.0228 6a Vara Criminal
Impetrante - Mayra Cincinato de Caires Claro
Paciente
- Kaique Marciano dos Santos
Habeas Corpus. Roubo majorado. Revogação da prisão preventiva.
Pandemia da COVID-19. - Prisão preventiva mantida, por decisão
fundamentada. Circunstâncias fáticas evidenciam gravidade
concreta do delito. Não demonstrado que o paciente integra grupo
de risco para a COVID-19 ou situação excepcional que justifique
seja observado o teor da Recomendação no 62 do CNJ. Ordem
denegada.
A ilustre advogada Mayra Cincinato de Caires Claro,
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a)
Juiz(a) da 6a Vara Criminal da Comarca da Capital, impetra o presente
habeas corpus, em favor de Kaique Marciano dos Santos, visando seja
assegurada a liberdade provisória, tendo em vista a atual pandemia de
COVID-19 e a situação dos estabelecimentos penitenciários, devendo ser
observada a Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça. Alega
que, paciente primário, com família constituída e residência fixa, que não
oferece risco de fuga, ausentes os requisitos previstos no artigo 312, do
Código de Processo Penal. Afirma desnecessária a custódia cautelar, vez
que o delito não teria se consumado. Sustenta que a prisão preventiva do
paciente foi mantida, por decisão, sem fundamentação idônea.
Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva, por medida
cautelar diversa do encarceramento (fls. 1/13). Acompanham os
documentos de fls. 14/157.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066365-07.2020.8.26.0000 -Voto no 41504
3
Denegada a liminar, a autoridade judicial impetrada
prestou informações (fls. 163/164).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (fls. 167/176).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da Resolução
549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao julgamento
virtual do writ.
É o relatório.
O paciente Kaique Marciano dos Santos, autuado em
flagrante delito, em 24 de março de 2020, foram denunciados como
incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, e 157, § 2o, incisos II e V, do Código
Penal, em continuidade delitiva, praticados em ocasião de calamidade
pública (artigo 61, II, j, do Código Penal), porquanto, por volta das 20, em
estabelecimento comercial situado nesta Capital, juntamente com os
corréus Paulo Gabriel Viana da Silva e Paulo Henrique Dias da Silva,
mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de
fogo, teria subtraído 350 maços de cigarros e outros bens não
discriminados, como lâminas de barbear e isqueiros, além da quantia de
R$ 145,00 em dinheiro, pertencentes ao Auto Posto Juris Rimeti Ltda.
A prisão em flagrante do paciente foi convertida em
prisão preventiva, em 25 de março de 2020. Oferecida denúncia, em 2 de
abril de 2020, recebida, em 14 de abril de 2020, aguarda-se a citação do
paciente e a apresentação da defesa preliminar.
A necessidade da custódia provisória do ora
paciente, reconhecida pela decisão, que manteve a medida, calca-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066365-07.2020.8.26.0000 -Voto no 41504
4
circunstâncias concretas do fato delituoso imputado na denúncia, por
sua vez, colhidas no auto de prisão em flagrante.
Trata-se de delito de roubo praticado em concurso
de três pessoas, com grave ameaça, mediante emprego de simulacro de
arma de fogo.

O contorno dos fatos, até então delineado, não dá
ensejo à liberdade provisória, ainda que acompanhada de medidas
cautelares diversas da prisão.
Uma vez evidenciado que a restrição antecipada da
liberdade apoia-se em circunstâncias fáticas e concretas, não ofende o
princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5o, LVII, da
Constituição Federal.
A custódia cautelar convive de forma harmônica
com a garantia de presunção de inocência, bastando, para tanto, que as
circunstâncias fáticas e as circunstâncias pessoais do paciente
recomendem a medida extrema, tendo em vista a natureza processual.
De outra parte, no dia 17 de março de 2020, em face
da atual pandemia do COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação no 62, a fim de fiscalizar e normatizar o Poder Judiciário e os
atos praticados por seus órgãos.
Das considerações iniciais, extrai-se que compõem o
grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus: “pessoas idosas,
gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e
outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do
estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes,
tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066365-07.2020.8.26.0000 -Voto no 41504
5
Traçou, portanto, o Conselho Nacional de Justiça,
critérios a serem observados para a aplicação das medidas elencadas na
Recomendação no 62, a demonstrar que não devem ser adotadas de forma
automática.
No caso presente, o ora paciente não comprovou
integrar o grupo de risco. Tampouco configurada situação excepcional,
razão pela qual não se mostra viável acolher o pedido formulado, na
presente impetração.
Assim, não se pode dizer que a custódia provisória
mostra-se arbitrária. Não configura coação ilegal a ser reconhecida em
sede de habeas corpus.
Diante
do
exposto,

por
votação
unânime,
denegaram a presente ordem de habeas corpus.
desa Angélica de Almeida
relatora